Tribunal: TJBA
Processo: 0501908-73.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501908-73.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: HALLYKA PRISCILA DA SILVA GRACA

Advogado(s)
:
ALAN DE ALMEIDA COUTINHO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Camaçari contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da Repercussão Geral, referente à preterição arbitrária em concursos públicos.

O acórdão recorrido concluiu pela existência de preterição da candidata aprovada fora do número de vagas, diante da contratação de servidores temporários durante a vigência do concurso público destinado ao provimento do mesmo cargo efetivo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária realizada pelo Município de Camaçari durante o prazo de validade do concurso público configura preterição arbitrária e imotivada, apta a convolar a mera expectativa de direito da candidata aprovada fora das vagas em direito subjetivo à nomeação, conforme parâmetros fixados no Tema 784 do STF.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no RE 837.311/PI (Tema 784), firmou que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior pode gerar direito subjetivo à nomeação quando caracterizada preterição arbitrária e imotivada, demonstrada de forma cabal pelo candidato.

O acórdão recorrido reconheceu que houve contratação precária de técnicos em radiologia durante a validade do concurso público, o que evidenciou a necessidade de provimento dos cargos e configurou preterição arbitrária da candidata aprovada fora das vagas.

A decisão agravada está em plena conformidade com a tese vinculante firmada pelo STF, não havendo similitude fática capaz de afastar a aplicação do precedente.

Ausência de argumentos aptos a modificar a conclusão adotada pela 2ª Vice-Presidência, impondo-se a manutenção da negativa de seguimento do recurso extraordinário.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A contratação temporária durante o prazo de validade do concurso demonstra a necessidade de provimento do cargo e configura preterição arbitrária e imotivada, nos termos do Tema 784 do STF.
2. A ocorrência de preterição arbitrária converte a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Recurso Extraordinário

n
º
0501908-73.2018.8.05.0039, em que figura como agravante o Município de Camaçari e como agravada, Hallyka Priscila da Silva Graça.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, N
EGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema